Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO DÉBITO. MERO INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APLICAÇÃO DE MULTA.
1.O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
2. Se o agravante efetua depósito com o objetivo de garantia do juízo e, em seguida, afirma que se trata de pagamento voluntário da dívida, violando os deveres processuais da lealdade e boa-fé, afigura-se correta a aplicação de multa processual.
3. Agravo de instrumento não provido.